Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711745-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos do C. Superior Tribunal de Justiça (ID 51942980 - p. 99). Inexistindo requerimentos, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator